Tribunal: TJMT
Processo: 1006561-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006561-74.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1006561-74.2022.8.11.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL SA
Agravado: MILTON RENI MORESCO
Proc. origem n° 1002173-70.2019.8.11.0021
1a Vara da Comarca de Água Boa
Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA de decisão que, no cumprimento de sentença individual de título executivo judicial constituído na Ação Civil Pública no 1002173-70.2019.8.11.0021, inverteu o ônus da prova; determinou a exibição, pelo réu, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante, nos termos do art. 400 e art. 524, §5o, ambos do CPC; determinou a intimação do liquidante para, no mesmo prazo, apresentar planilha de cálculo das diferenças pretensamente devidas pelo requerido; determinou que a parte autora colacione aos autos instrumento de mandato judicial atualizado e determinou a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifestem, inclusive acerca do interesse na produção de prova pericial.
O banco agravante defende a necessidade de prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação da sentença nos termos do art. 509, II do CPC, considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos (art. 97 do CDC).
Afirma que os mutuários deverão comprovar que são titulares do direito alegado, bem como demonstrar quais os valores devidos.
Sustenta a legitimidade passiva da União e do BACEN.
Defende a competência da Justiça Federal para processamento do feito.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator